Tribunal: STF
Processo: RE 100197
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
Desapropriação. Interesse social. Indenização. Inconstitucionalidade do art. 11 do Dec.-lei Federal nº 554, de 25.04.69, por violar o princípio do pagamento da justa indenização (art. 161 da Lei Magna). Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.